Tribunal: STF
Processo: ADI 5021
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS PÚBLICOS. CARREIRAS DIVERSAS. EQUIPARAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA PROSPECTIVA. ATOS PRATICADOS. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS. PRESERVAÇÃO. VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos por Assembleia Legislativa estadual contra acórdão do Plenário que julgou procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para declarar a nulidade de lei estadual que, revogando diploma anterior, restabeleceu cargos extintos da polícia civil e os equiparou a outro cargo existente.



    2. Alega-se omissão quanto à necessidade de modulação de efeitos da decisão, em face do tempo decorrido e da consolidação de situações jurídicas relevantes e de interesse público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade deve ter os efeitos modulados, a fim de garantir a segurança jurídica e preservar atos e situações consolidadas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os argumentos relativos ao mérito da decisão embargada configuram mera irresignação com o entendimento firmado, não ensejando reexame da causa.



    5. Mostra-se necessária a proteção da segurança jurídica e da confiança legítima, diante da consolidação de situações jurídicas decorrentes da aplicação da norma inconstitucional ao longo de 15 anos.



    6. Invalidada a Lei n. 2.323/2010 do Estado de Rondônia, opera-se o efeito repristinatório, com a revigoração da legislação pretérita (Lei estadual n. 1.044/2002, art. 1º, § 2º), que extinguira os cargos de motorista e agente de serviço geral da polícia civil. 



    7. Cumpre modular os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade para preservar atos praticados durante a vigência da norma inconstitucional e resguardar aposentadoria concedidas e valores percebidos pelos servidores afetados.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração parcialmente providos, para modular os efeitos da decisão, de modo a: (i) conferir-lhe eficácia prospectiva a partir da data da publicação da ata do julgamento de mérito— 30 de abril de 2025; (ii) preservar os atos praticados na vigência das normas questionadas; e (iii) salvaguardar os valores recebidos pelos ocupantes dos cargos mencionados e as aposentadorias já concedidas.